Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, MALCA ALVES BEZERRA RECORRIDO: MALCA ALVES BEZERRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Autuem-se os recursos especiais interpostos por MALCA ALVES BEZERRA no ID no 57687361 e por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -ME no ID no 57715100. Fica neste ato intimado o recorrido INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -ME para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Frise-se que a recorrida MALCA ALVES BEZERRA já apresentou contrarrazões ao recurso especial no ID no 58081058. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007